Tribunal: TJPA
Processo: 0814519-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814519-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USO DE BEM PÚBLICO PARA EVENTO PARTICULAR. PREFEITO MUNICIPAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por prefeito municipal contra decisão interlocutória em Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a abstenção da realização de evento comemorativo de aniversário do agravante em praça pública, sob pena de multa. A decisão foi inicialmente suspensa por decisão monocrática, mas posteriormente restabelecida. Apesar disso, o evento foi realizado, e a controvérsia foi mantida para fins de análise da validade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o uso de praça pública para realização de evento festivo de natureza pessoal por autoridade pública; e (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da Administração Pública, especialmente o da impessoalidade, justificando a imposição de multa por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O uso de bem público para fins particulares exige demonstração de interesse público e autorização formal, precedida de procedimento administrativo regular, o que não se verificou no caso.

4.

O direito constitucional de reunião (CF/88, art. 5º, XVI) não autoriza o uso exclusivo de espaço público para eventos com nítido caráter de promoção pessoal de agente político.

5.

O agravante, embora alegue ter custeado o evento com recursos próprios, promoveu ampla divulgação pessoal e sorteio de bens, evidenciando o viés eleitoral e autopromocional da festividade.

6.

A ausência de autorização formal válida e a inexistência de procedimento administrativo regular configuram desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade e impessoalidade (CF/88, art. 37, caput).

7.

A realização do evento, mesmo após decisão judicial em sentido contrário, enseja a aplicação da multa cominatória, em razão do descumprimento deliberado da ordem judicial e da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O uso de bem público para realização de evento pessoal por autoridade pública exige demonstração de interesse público e autorização formal regularmente emitida.

2.

A promoção pessoal de agente político mediante evento festivo em espaço público, ainda que com recursos próprios, viola o princípio da impessoalidade administrativa.

3.

O descumprimento de decisão judicial que proíbe o uso de bem público para fins particulares justifica a imposição de multa cominatória, notadamente quando praticado por agente investido em função pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XVI, e 37, caput; CC, art. 99, I; CPC, arts. 77, IV, e 536, § 1º; Lei Orgânica do Município de Castanhal, art. 38; Lei nº 8.429/92, art. 9º, XII.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Sérgio Rodrigues Titan contra decisão interlocutória ID 16055202, proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer nº 0808345-07.2023.8.14.0015, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que determinou ao requerido a abstenção de realizar evento comemorativo de seu aniversário na Praça do Estrela ou em qualquer outro bem público, sob pena de multa de R$ 200.000,00.

Na origem, o Ministério Público sustentou que o requerido, então prefeito municipal de Castanhal, planejava utilizar bem público para fins particulares, com possível violação aos princípios da administração pública, especialmente o da impessoalidade, visto que promoveria festa com atrações musicais e sorteio de prêmios. Alegou ausência de autorização formal das autoridades competentes para utilização do espaço e possível promoção pessoal.

Em suas razões recursais (ID 16052417), o agravante alega que todo o custeio do evento seria arcado com recursos próprios, não havendo uso de verba pública. Sustenta que exerceu seu direito constitucional de reunião, precedido da devida comunicação aos órgãos competentes (Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Secretarias Municipais), e que obteve as autorizações administrativas. Afirma que a decisão atacada padece de fundamentação e representa grave violação ao direito de liberdade de reunião.

Por essas razões, requereu o efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão liminar.

O Desembargador Plantonista, em decisão monocrática (ID 16055202), deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo, por entender presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando a documentação apresentada e a proximidade da data do evento (15/09/2023).

Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno (ID 16062306), reiterando os fundamentos da inicial e sustentando que não se trata de mera reunião particular, mas de indevida apropriação de bem público para promoção pessoal, o que afrontaria os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade.

Na Decisão ID 16067509, ao julgar o Agravo Interno, reformei a decisão do Desembargador Plantonista e restabeleci os efeitos da decisão liminar de 1º grau, impedindo a realização do evento sob pena de multa.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou petição (ID 16971413), informando que, apesar da nova decisão que restabeleceu a proibição, o agravante realizou o evento na Praça do Estrela, em descumprimento à ordem judicial. Juntou provas de divulgação pública da decisão e da efetiva realização da festividade.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID 25940374) pelo conhecimento e desprovimento do agravo, reafirmando a natureza pública do bem utilizado, o caráter particular do evento e a violação aos princípios constitucionais, especialmente os previstos na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), art. 9º, XII.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade do uso de praça pública, bem de uso comum do povo, para a realização de evento festivo de natureza pessoal, promovido por autoridade pública, no caso, o próprio Prefeito do Município de Castanhal, ora agravante, Paulo Sérgio Rodrigues Titan, que celebrou seu aniversário de 80 anos na “Praça do Estrela”.

De início, destaco que e
mbora o evento impugnado tenha ocorrido no dia 15 de setembro de 2023, a superveniência de seu acontecimento não extingue o interesse recursal, porquanto persiste a eficácia da decisão judicial que impôs multa cominatória, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Com efeito, o desrespeito à ordem judicial de abstenção do evento enseja consequências jurídicas que transcendem o mero impedimento da realização do ato, configurando possível incidência da multa e, eventualmente, responsabilização por ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme art. 77, IV, e art. 536, §1º, ambos do CPC.

Assim, o exame da legalidade e legitimidade da decisão de primeiro grau remanesce relevante, notadamente para apuração da validade da sanção pecuniária cominada.

No caso em apreço, o agravante,
na condição de chefe do Poder Executivo Municipal, promoveu evento festivo alusivo ao seu aniversário de 80 anos, programado para ocorrer em praça pública da cidade de Castanhal, com estrutura de palco, apresentações musicais e sorteio de bens, incluindo motocicletas.

Sustenta que o evento foi custeado com recursos próprios, não havendo uso de verba pública. Alega, ainda, que teria providenciado todas as autorizações necessárias junto aos órgãos competentes e que exerceu, legitimamente, seu direito constitucional de reunião (art. 5º, XVI, CF/88).

Entretanto, com a devida vênia, tais argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos e da principiologia constitucional da Administração Pública.

Ainda que se considere, em tese, o direito de reunião como prerrogativa individual, é certo que o exercício deste direito não pode se transmutar em instrumento de utilização exclusiva de espaço público com a finalidade de autopromoção política, sobretudo por agente investido em função pública.

Destarte, a matéria posta em debate
não se limita à aplicação do direito de reunião, previsto no art. 5º, inciso XVI, da Constituição da República, mas envolve diretamente o exame da destinação de bens públicos e do princípio da impessoalidade administrativa.

A Constituição da República, ao consagrar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput), veda que o agente público utilize o aparato estatal, direta ou indiretamente, para fins pessoais. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o uso de bem de uso comum do povo exige motivação fundada em interesse público e autorização formal e transparente, nos moldes da legalidade estrita que rege a atuação administrativa.

Ainda, nos termos do art. 99, inciso I, do Código Civil, “
são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças
”. Esses bens gozam de regime jurídico próprio, dotado de características como inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Sua utilização por particulares exige demonstração de atendimento ao interesse público e de autorização formal da Administração Pública, precedida de procedimento administrativo regular.

Ademais, o art. 38 da Lei Orgânica do Município de Castanhal dispõe:

Art. 38 – O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização,
quando houver interesse público devidamente justificado
.

(grifo nosso)

Acrescente-se que, nos autos da ação de origem, foram acostadas provas de que o evento foi amplamente divulgado por meio de redes sociais vinculadas ao próprio agravante, promovendo sua imagem pessoal como gestor, o que reforça o caráter promocional da iniciativa.

A despeito da argumentação defensiva segundo a qual o evento teria sido promovido na condição de “particular”, e que todas as “autorizações” teriam sido obtidas, não há nos autos autorização formal e válida do ente público, tampouco procedimento administrativo regularmente instaurado e concluído para a cessão do espaço público. Isso foi adequadamente observado pelo juízo de origem e ratificado por esta Relatoria quando do julgamento do agravo interno.

A realização do evento, com forte apelo popular e estrutura custosa, inclusive com notícia de sorteio de bens como motocicletas, extrapola em muito os contornos de um simples encontro familiar ou privado, tangenciando elementos de promoção pessoal indevida, com possível afronta ao art.

9º, XII da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Colha-se:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Portanto, a realização do evento, ainda que com recursos próprios, não afasta a natureza de violação à impessoalidade, pois o uso da estrutura pública para evento personalíssimo, com acentuada carga simbólica e política, desvirtua o uso coletivo e plural dos bens de uso comum do povo.

Importante frisar que, mesmo após a revogação da decisão monocrática que concedera o efeito suspensivo, o agravante deu continuidade à realização do evento, em flagrante desrespeito à decisão judicial, o que inclusive fundamenta o prosseguimento da execução da astreinte de R$ 200.000,00, cuja fixação não se mostra exorbitante diante da gravidade da conduta, da condição política do requerido e da repercussão social do descumprimento.

A desobediência às ordens judiciais é fato que impõe censura severa, especialmente quando protagonizada por gestor público, sob pena de se fomentar a descrença nas instituições e na eficácia do Poder Judiciário.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025